Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-35.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000912-35.2018.8.11.0044
RECORRENTES: GUIDO NELSON SCHMITT E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que não houve comprovação do preparo recursal no ID 69171968.
Diante disso, nos termos do Artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se os recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x